Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. DECOTE.
I - A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da culpabilidade do réu.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - A utilização de arma branca (faca) ficou comprovada nos autos pela firme palavra da vítima, bem como pelas imagens constantes nos autos.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma para a configuração da majorante, quando há nos autos outros elementos de prova aptos a comprovar a sua utilização.
VI - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para comprovar o liame subjetivo entre o réu e outro indivíduo, imperioso se faz o decote da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.